Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702609-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ERNESTO NOBRE OLIVEIRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JULIANA CORRÊA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CÂNCER DE RIM. LENVATINIBE. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355 do CPC, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. A condição de saúde da autora foi devidamente especificada e a prescrição é apenas medicamentosa. (...) 36. A autora tinha 32 anos e foi diagnosticada com câncer de rim. Diante da progressão da doença, a despeito do protocolo aplicado (axitinibe + pembrolizumabe), a médica assistente solicitou urgentemente a segunda linha de tratamento com uso de LENVATINIBE (LENVIMA) e everolimo (ID no 18042549). 37. A autora pediu que a ré fosse compelida a custear o tratamento com a medicação prescrita. Em contrapartida, a operadora defendeu a ausência de cobertura obrigatória e negou o fornecimento do medicamento quimioterápico LENVATINIBE (ID no 18042550). 38. Diante da negativa, em 27/1/2020 a paciente adquiriu a primeira dosagem por R$ 24.502,26 (IDs no 18042551 e no 18042552). Ela faleceu em 17/5/2020 (ID no 18042649). 39. Como visto, era mais razoável e prudente que tivesse sido instituída uma junta médica para avaliar esse impasse, em atendimento ao que dispõe a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 8/1998 e a Resolução Normativa no 424 da ANS. Isso, no entanto, não ocorreu. 40. Há nos autos a informação de que o fármaco prescrito tem aprovação do FDA (Food and Drugs Administration – ID no 18042554) e estudos científicos corroboram a sua prescrição para o tratamento de câncer renal (ID no 50377826). A bula informa que o lenvima é indicado em combinação com o everolimo para o tratamento de carcinoma de células renais avançado (CCR) após tratamento prévio - ID no 50377827, tal como foi indicado pela médica assistente. 41. De acordo com a Nota Técnica no 81869 emitida pelo NATJUS da Justiça Federal, existem dados científicos para justificar o tratamento com LENVATINIBE (LENVIMA) associado ao everolimo, pois o tratamento prévio falhou e não há protocolo padrão para a situação ou alternativa no SUS (ID no 50377828). 42. A apelante não impugnou especificamente as provas apresentadas pela apelada, que justificam a opção terapêutica, pois estão de acordo com os parâmetros fixados na legislação e na jurisprudência” (ID 52373322). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030